Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE AFASTADA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMETO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SUBSITUIÇÃO DA PENHORA. DINHEIRO PARA BENS IMÓVEIS. PREJUÍZO AO CREDOR. DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. É vedada a rediscussão, no cumprimento de sentença, de temas afetos à fase de liquidação de sentença, já confirmada pela instância revisora.
2. Atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, requer além da garantia do juízo, a probabilidade do direito do devedor que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.
3. A execução faz-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da efetividade, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor tudo com o fito da satisfação do direito do exequente
4. Nos termos do art. 847 do CPC, é admitida a substituição da penhora, desde que não cause prejuízo ao credor, bem como os imóveis indicados estejam livres e desembaraçados para negociação imediata.
5. Não aceita a substituição da penhora pelo credor, em virtude da peculiaridade do caso concreto, impositiva a observância da norma do art. 835, §1o, do CPC, in verbis: § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
6. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento; agravo interno prejudicado.